Tribunal: STF
Processo: ARE 1418101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COM A CONSEQUENTE REPERCUSSÃO NAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. OCUPAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO DE PAGAMENTO DA VANTAGEM NA LEI MUNICIPAL Nº 269/1996 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL POR COMISSÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. JULGAMENTO DA LIDE REALIZADO DE FORMA PREMATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º; 37; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, inciso II; 7º; 37; e 169, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente